Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-60.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000741-60.2015.811.0025 - PJE
Recorrente: ALADIO KITZMANN
Recorrido: ESPÓLIO DE SELVERIANO GONZALES ARGUELLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALADIO KITZMANN, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID. 30664458):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO BEM - ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A ARREMATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora seja vedado proceder-se à venda judicial do bem por preço vil, certo é que essa qualidade deve ser comprovada pelo executado, ônus do qual o executado/embargante/apelante não se desincumbiu, mormente porque não trouxe aos autos nenhuma avaliação acerca do preço de mercado do bem, que pudesse dar guarida à sua alegação.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. No caso, a arrematação equivale aproximadamente a 86,21% (oitenta e seis vírgula vinte e um por cento) do valor da avaliação, não caracterizando, portanto, preço vil. (TJMT - RAC no 0000741-60.2015.811.0025, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no acórdão proferido (ID. 40874963).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o inciso IV, 891 e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo a reforma da acórdão recorrido que desproveu o recurso de apelação contra sentença que indeferiu os Embargos de Arrematação em razão que o bem penhorado foi arrematado pelo valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, caracterizando preço vil do imóvel. Argumenta ainda, que existe omissão e contrariedade no acórdão recorrido, pois não abordados todos os pontos elencados na demanda, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 44461958).
Contrarrazões (ID. 46452479).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o inciso IV e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão e contradição.
A suposta ofensa ao artigo 1.022, I, II, do CPC/15 está amparada na assertiva de que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso e contraditório e não analisou as questões referentes a avaliação do imóvel penhorado, sendo o imóvel arrematado por preço vil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID. 30664453):
“Verifica-se que, em nenhum momento, o embargante/apelante insurgiu-se quanto ao valor do bem, seja por meio de agravo de instrumento junto ao juízo deprecante, seja perante ao juízo deprecado, apenas o fazendo depois da arrematação concretizada.
Ora, embora seja vedado proceder-se à venda judicial do bem por preço vil, certo é que essa qualidade deve ser comprovada pelo executado, ônus do qual o executado/embargante/apelante não se desincumbiu, mormente porque não trouxe aos autos nenhuma avaliação acerca do preço de mercado do bem, que pudesse dar guarida à sua alegação.
Ademais, importa salientar que, na avaliação, constou-se que 50% (cinquenta por cento) da área penhorada correspondia ao valor de 318.996,55 (trezentos e dezoito mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que o lance inicial deu-se em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) e o lance final em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), ou seja, a arrematação, que ocorreu na 2a praça, equivale aproximadamente a 86,21% (oitenta e seis vírgula vinte e um por cento) do valor da avaliação, não caracterizando preço vil, já que é superior à metade da avaliação.
Apenas para registro, segue precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A ARREMATAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 3. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Tendo o Colegiado estadual, com apoio nos elementos de fato e de prova dos autos, ratificado a conclusão de inexistência de vícios capazes de desconstituir a arrematação, não se revela possível modificar a referida premissa, em face da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula n.7 desta Corte. 3. A jurisprudência desta Corte tem adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. Tendo em vista que o bem foi arrematado, na espécie, por valor superior, não há que falar em preço vil. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1344246/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
Logo, diferentemente do alegado pelo apelante, não há falar em qualquer nulidade da arrematação, devendo ela ser mantida.
Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu in casu, também em relação à falta de indicação pelo juízo do preço mínimo e garantias a serem dadas pelo arrematante.
A propósito, seguem precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...]. (AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).
Diante desse quadro, não há evidência de afronta aos artigos 489, §1o inciso IV e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta afronta ao artigo 891, do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.”, ao argumento que o bem penhorado foi arrematado pelo valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, caracterizando preço vil do imóvel.
Como já registrado parte do acórdão na fundamentação supramencionada, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES.
1. Incide a Súmula 282/STF quando a tese recursal não foi objeto de debate pela instância ordinária e tampouco suscitada em embargos de declaração. Nesta instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.
2. A reforma do aresto a quo, para reconhecer a nulidade da arrematação, ensejaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O entendimento do STJ é no sentido de que o preço vil só se caracteriza quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação, o que não foi o caso dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a questão seria necessário a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1552557/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 891 do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII